Tribunal: TJSP
Processo: 2152817-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Excesso de execução – Ocorrência – Cálculos do saldo remanescente apresentados pelas partes que estão incorretos – Agravante que fez incidir indevidamente percentual da verba honorária de sucumbência antes de abater o depósito realizado nos autos – Majoração do montante da dívida de forma artificial – Descabimento – Agravado, por seu turno, que em seus cálculos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Excesso de execução – Ocorrência – Cálculos do saldo remanescente apresentados pelas partes que estão incorretos – Agravante que fez incidir indevidamente percentual da verba honorária de sucumbência antes de abater o depósito realizado nos autos – Majoração do montante da dívida de forma artificial – Descabimento – Agravado, por seu turno, que em seus cálculos desconsiderou a coisa julgada e não fez incidir juros remuneratórios de forma capitalizada, o que não se pode admitir.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cálculo do débito que deve ser refeito em primeiro grau com base no quanto decidido neste julgamento para apuração do correto montante devido.

Recurso parcialmente provido, com determinação.